Tribunal: TJPA
Processo: 0000929-98.2009.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000929-98.2009.8.14.0051

APELANTE: WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 168,
CAPUT
E 171, §2°, INCISO VI C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E ESTELIONATO POR FRAUDE NO PAGAMENTO DE CHEQUE – 01)
PRELIMINAR
: PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 168, DO CP –
ACOLHIMENTO
–
A pena definitiva para o crime de apropriação indébita, foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, prescrevendo, de acordo com o art. 109, inciso V, do CP, em 04 (quatro) anos, quando a pena é igual a 01 (um) ano e não é superior a 02 (dois) anos. No caso, a denúncia foi recebida em 31/01/2011, sendo a sentença condenatória publicada em 09/02/2017, tendo transcorrido entre o édito condenatório e os dias atuais mais de 04 (quatro) anos,
lapso temporal superior ao prazo imposto pela pena aplicada, tornando-se imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante pela prescrição intercorrente, quanto ao crime de
apropriação indébita. 02)
MÉRITO
: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ESTELIONATO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
– IMPROCEDÊNCIA –
Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a autoria

do crime narrado, não cabendo a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do

delito de estelionato consumado por fraude no pagamento de cheque, sendo o fato criminoso, típico, antijurídico e culpável
–
03)

REDUÇÃO DA PENA-BASE
– POSSBILIDADE –
A pena-base fixada pelo juízo
a quo
em
03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa
, em razão da prática do
crime de estelionato
, está desproporcional e desfundamentada, pois ausentes elementos concretos que justifiquem a negativação das circunstâncias judiciais. Assim, à vista do que estabelece o art. 59, do CP, fixa-se a pena-base em
01 (um) ano

de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, reprimenda que torna-se definitiva, ante a ausência de atenuantes e agravantes e causas de aumento e diminuição de pena
– 04)
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITVA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTELIONATO.
Fixada a pena final em 01 (um) ano de reclusão para o crime de estelionato,
deve ser reconhecida,
de

ofício
, a extinção da punibilidade

em relação a este delito, em razão da ocorrência da
prescrição na modalidade intercorrente, pois entre a publicação da sentença condenatória recorrível até hoje,
transcorreram mais de 04 (quatro) anos
, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada
– 05) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE PELO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA E, DE OFÍCIO, EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE, TAMBÉM PELO CRIME DE ESTELIONATO, AMBOS EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE

–
UNANIMIDADE
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária sob o formato hibrido, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER do recurso e DAR-LHE parcial PROVIMENTO
, para declarar extinta a punibilidade do apelante
WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA

em relação ao crime de
APROPRIAÇÃO INDÉBITA
, em razão da prescrição da pretensão punitiva e,

DE OFÍCIO
,
também declarar extinta a punibilidade em relação ao crime de
ESTELIONATO
,
nos termos do voto.

RELATÓRIO

WASHINGTON LUIZ DIAS LIMA,
por meio de advogado particular, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no mês de dezembro do ano de 2005, o Sr. Jaime Lourenço negociou um veículo junto à empresa Fácil Comércio de Veículos LTDA, conhecida por “Garantia Veículos”, de propriedade do denunciado Washington Luiz Dias Lima. Após quitar 27 (vinte e sete) parcelas, procurou o denunciado entregando-lhe o montante de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), a fim de que o financiamento fosse quitado, tendo o denunciado se apropriado do valor, tendo repassado à vítima 02 (dois) cheques sem a devida provisão de fundos.

Infere-se dos autos, que a vítima adquirira um veículo S-10, junto à empresa do denunciado, pagando na entrada o montante de R$ 8.000,00 (oito) mil reais, financiando o restante em 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 873,73 (oitocentos e setenta e três reais e setenta e três centavos).

Após efetuar o pagamento de vinte e sete parcelas, a vítima pretendia negociar o veículo, tendo antes que efetuar a quitação do mesmo. Diante disso, procurou o denunciado tendo este se prontificado a quitar a mencionada dívida junto à financeira, ocasião em que a vítima entregou o montante de R$ 19.800,00. Porém, meses depois, a vítima foi realizar um novo financiamento e descobriu que se nome estava inserido nos órgãos de proteção ao crédito: SPC e SERASA.

Conforme o
parquet
, a vítima procurou o denunciado tendo este informado que não efetuou a quitação da dívida, mas sim que vinha pagando as parcelas mensalmente. Ante aos proclamos da vítima, o denunciado emitira um cheque no valor de R$ 19.100,00 (dezenove mil e cem reais), cheque este sem a devida provisão de fundos.

Procurando novamente o denunciado, este recebeu o cheque anteriormente repassado, efetuou a quitação de alguns boletos da vítima, repassando-lhe um outro cheque no valor de R$ 13.285,83 (treze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos), igualmente, sem fundos.

O denunciado em declaração a autoridade policial, confirmou ter dado um dos cheques para o Sr. Jamie Lourenço e o outro, diz não ter certeza, mas acreditava que sim, negando, no entanto, ter recebido qualquer valor.

Por tais fatos, foi denunciado pelos crimes previstos no art. 168, c/c art. 171, §2°, inciso VI, ambos do Código Penal.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou o acusado, como incurso nas sanções punitivas previstas nos crimes de apropriação indébita e estelionato em razão de fraude no pagamento por meio de cheque, cometidos em concurso material, à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e mais ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso, pugnando,

preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em razão da pena aplicada para o crime de apropriação indébita, pois foi condenado pelo delito em comento, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e de acordo com o art. 109, inciso V, do CP, a reprimenda imposta prescreve em 04 (quatro) anos. Aduz, neste sentido, que sendo a denúncia recebida em 31/01/2011, e publicada a sentença condenatória em 09/02/2017, transcorreram mais de 06 (seis) anos, logo, por tais motivos, requer a extinção da punibilidade.

No mérito, pugna por sua absolvição pelo crime de estelionato, por atipicidade da conduta.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, ante a ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

Em contrarrazões o Ministério Público, se manifestou pelo provimento parcial do apelo, para que apenas seja reconhecida a prescrição quanto ao crime de apropriação indébita, mantendo-se, todos os outros termos da sentença condenatória.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto, quanto ao reconhecimento da prescrição da punibilidade do crime de apropriação indébita, e o redimensionamento da pena-base aplicada ao crime de estelionato, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Requer o apelante, em matéria preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, quanto ao crime de apropriação indébita. No mérito, pleiteia por sua absolvição por atipicidade da conduta no que diz respeito ao crime de estelionato e, alternativamente, suscita a reforma da pena-base para o mínimo legal, ante a ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP.

01)
PRELIMINAR: PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRENTENSÃO PUNITIVA QUANTO AO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA.

O apelante, apresenta questão preliminar, em que busca o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, quanto ao crime de apropriação indébita.

Neste ponto, deve ser
acolhida
a referida pretensão.

O apelante
Washington Luiz Lima Dias
, foi condenado à pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias multa, pelo crime descrito no art. 168, do Código Penal.

Destaca-se que não houve recurso da acusação.

Nesse sentido, dispõe o §1º do art. 110 do CP, que:

“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal Brasileiro, a prescrição da pena igual a
01 (um) ano
, não superior a
02 (dois) anos
, prescreve em
04 (quatro) anos
.

Em análise dos marcos interruptivos, vê-se que o recebimento da denúncia ocorreu em
31/01/2011
(fl.51, ID 4990431).

A publicação da sentença condenatória recorrível pela defesa, na forma do art. 389 do CPP, ocorreu em

09/02/2017

(fl.525, ID 4990454)
.

Logo, entre a publicação da sentença condenatória recorrível até hoje,
transcorreram mais de 04 (quatro) anos
, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada, tornando-se imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado pela prescrição intercorrente, quanto ao
crime
de
apropriação indébita
.

Assim,
acolho
a
preliminar
suscitada pela defesa,
reconhecendo
a prescrição da
pretensão punitiva
, na modalidade intercorrente, quanto ao crime previsto no art. 168, do CP,
extinguindo
a
punibilidade
do apelante.

02) MÉRITO:
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATICIPIDADE DA CONDUTA QUANTO AO CRIME DE ESTELIONATO.

O apelante, busca sua absolvição, pela prática do crime de estelionato cometido em razão de fraude no pagamento por meio de cheque alegando atipicidade da conduta.

Adianto que tal pleito
não merece prosperar
, pois a conduta criminosa apresenta-se típica, antijurídica e culpável, estando presentes no decorrer dos autos processuais, provas de autoria e materialidade do crime.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade do crime de estelionato, delito pelo qual o apelante foi condenado, resta plenamente comprovada nos documentos acostados por meio do ID 4990429.

Igualmente, a autoria se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de estelionato

em sua forma consumada, através dos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, primeiro pela vítima Jaime Lourenço e ainda por uma testemunha de acusação, Alberto José Lourenço.

Inicialmente, a vítima
Jaime Lourenço
, esclareceu em juízo,
verbis: (...) “Que efetuou a compra de dois veículos com o denunciado; Que na ocasião da compra do segundo veículo repassou o valor referente a quitação do primeiro automóvel,
porém o denunciado não efetuou o pagamento junto ao banco financiador; Que quando percebeu que o denunciado não havia efetuado o pagamento da dívida, foi até o denunciado e, ocasião em que acordaram que o denunciado pagaria as parcelas mensamente; Que o denunciado passou a atrasar o pagamento das parcelas acumulando o montante de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos) reais, e quando procurado pela vítima emitiu um cheque no referido valor, todavia este não tinha provisão de fundos; Que a vítima retornou ao encontro do denunciado

que emitiu nova cártula, qual novamente não tinha provisão de fundos; Que houve ação de busca e apreensão do veículo e arcou com todas as custas da apreensão, bem como teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e que o denunciado nunca o procurou para negociar o débito”.

Neste sentido, a segunda testemunha de acusação
Alberto José Lourenço
, irmão da vítima declarou em juízo,
verbis
:
“
Que seu irmão adquiriu um veículo automotor no empreendimento comercial do denunciado e ficou em prejuízo, eis que o denunciado não quitou o financiamento, fazendo com que a vítima tivesse seu nome negativado nos órgãos de restrição de crédito
”.

Com efeito, analisando os depoimentos acima mencionados, em conjunto com o cheque emitido pelo acusado, sem a devida provisão de fundos, através da empresa Fácil Comércio de Veículos, CNPJ 839.313.52/0001-98, no valor de
R$ 13.285,83 (treze mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e três centavos)
, entendo que não existem dúvidas quanto a autoria criminosa, no que diz respeito a prática do crime de estelionato por parte do apelante.

Os depoimentos são esclarecedores e mais do que suficientes, no sentido de comprovar a ocorrência do delito e ainda os prejuízos financeiros sofridos pela vítima. O crime em questão, previsto no art. 171,
caput
, do CP, tem como uma de suas principais características a
obtenção de vantagem indevida, induzindo ou mesmo mantendo alguém em erro, tudo, com o intuito de conseguir um benefício ou mesmo lucrar de forma ilícita
, o que, seguramente, é o caso dos autos,

não havendo a alegada atipicidade da conduta alegada pela defesa do apelante.

Por tais razões, deve ser rejeitado o pleito do apelante, que busca sua absolvição.

03) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE APLICADA AO CRIME DE ESTELIONATO.

O apelante requer a redução da pena-base para o mínimo legal, pelo delito descrito no art. 171,
caput
, do CP, aduzindo, neste sentido, que o juízo sentenciante deixou de fundamentar a exasperação da pena em relação as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59, do CP.

In casu
, examinando os fundamentos apresentados pelo juízo sentenciante, no que diz respeito ao exame das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, entendo que assiste razão ao apelante.

No caso concreto, a pena-base foi fixada em
03 (três) anos de reclusão
, tendo o magistrado apresentado os seguintes fundamentos:
“
culpabilidade
: exacerbadora do tipo penal, eis que o réu deliberadamente aproveitou-se da confiança da vítima depositada no momento da conclusão do negócio, para mediante fraude, se utilizar do dinheiro da vítima;
antecedentes
: o denunciado responde a outros processos por estelionato, porém, sem trânsito em julgado;
conduta social
: presumivelmente boa, não havendo elementos cabais para analisa-la; d)
personalidade
: não há elementos suficientes para o exame da personalidade do agente; e)
motivos
: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; f) as
circunstâncias
, pesam em desfavor do acusado, eis que atingiu a esfera de terceiro inocente; g) as
consequências
do crime exorbitaram as previsões do tipo penal, uma vez que o nome da vítima, fora incluído no Serasa, pelos prejuízos causados pelo réu; h) o
comportamento da vítima
não deve ser valorado negativamente em desfavor do denunciado”.

Com efeito,
data vênia
dos fundamentos apresentados pelo juízo singular,
sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da carta política de 1988, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, entendo, não ocorre no caso em análise.

Desta forma, inexistindo fundamentos idôneos na fixação da pena-base para o crime de estelionato acima do mínimo legal e, reavaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, pelo crime previsto no art. 171,
caput,
do CP.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho à pena nesta fase intermediária em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, inexistentes causas de aumento e diminuição de pena, torno a pena definitiva em
01 (um) ano de reclusão e mais ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
pelo crime de estelionato.

04) RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO.

Na espécie, determinada a pena final do apelante em
01 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, entendo que deve ser reconhecida,
de ofício
, a
extinção da punibilidade
do recorrente, em relação ao crime de estelionato, em razão da ocorrência da

prescrição na modalidade intercorrente
.

Destaca-se que não houve recurso da acusação. Nesse sentido, dispõe o §1º do art. 110 do CP, que:
“A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal Brasileiro, a prescrição da pena igual a
01 (um) ano
, não superior a
02 (dois) anos
, prescreve em
04 (quatro) anos
.

Em análise dos marcos interruptivos, vê-se que o recebimento da denúncia ocorreu em
31/01/2011
(fl.51, ID 4990431). A publicação da sentença condenatória recorrível pela defesa, na forma do art. 389 do CPP, ocorreu em
09/02/2017

(fl.525, ID 4990454)
.

Logo, entre a publicação da sentença condenatória recorrível até hoje,
transcorreram mais de 04 (quatro) anos
, lapso temporal superior ao prazo prescricional determinado pela pena aplicada, tornando-se imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado pela prescrição intercorrente, quanto ao
crime
de
estelionato
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
para
extinguir a punibilidade
do apelante em relação ao crime previsto no
art. 168, do CP
,
e, DE OFÍCIO
, declarar
extinta a punibilidade
do recorrente em relação ao crime de
estelionato
, pelos fundamentos apresentados no voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 24/10/2023